Tribunal: TJPA
Processo: 0002469-52.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002469-52.2005.8.14.0301

APELANTE: ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO

APELADO: ARNOBIO RIBEIRO DE NOVAES, ANDRE SANTOS MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002469-52.2005.8.14.0301

APELANTE: ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO

Advogados do(a) APELANTE: ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO - PA977-A, IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA - PA3609-A, CAMILA DE FATIMA SANTOS IMBIRIBA - PA30178-A

APELADO: ARNOBIO RIBEIRO DE NOVAES, ANDRE SANTOS MONTEIRO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INÉRCIA PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Rosomiro Clodoaldo Arrais Batista Torres de Castro contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em face de Arnóbio Ribeiro de Novaes e André Santos Monteiro, com base no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação válida após quase vinte anos de tramitação. O apelante alega ter diligenciado para localizar os executados, pleiteando o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de citação, diante das diligências realizadas pelo exequente; determinar se a pretensão executiva se encontra fulminada pela prescrição, em razão do longo lapso temporal e da ausência de causa interruptiva válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão executiva fundada em contrato de locação firmado por instrumento particular está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

4.

A interrupção da prescrição exige citação válida, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, não havendo interrupção quando a citação não é concretizada por culpa do autor, conforme estabelece a Súmula 106 do STJ.

5.

No caso concreto, a demanda foi ajuizada em fevereiro de 2005, tendo ocorrido a citação de apenas um dos executados em junho de 2005, sem efetiva constrição patrimonial, e a ausência de citação do segundo réu até a extinção do processo, em fevereiro de 2025.

6.

Verifica-se inércia processual do exequente, que deixou de impulsionar o feito de forma eficaz por aproximadamente vinte anos, não havendo causa legítima de interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

7.

A prescrição, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, devendo ser declarada no presente caso com base no art. 487, II, do CPC.

8.

Diante da constatação da prescrição da pretensão executiva, restou prejudicada a apreciação do recurso de apelação, devendo o processo ser extinto com resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso prejudicado. Prescrição declarada. Processo extinto com resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

1.

A pretensão executiva fundada em contrato de locação subscrito por instrumento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC.

2.

A ausência de citação válida por longo período, quando decorrente de inércia do autor, impede a interrupção da prescrição.

3.

A prescrição pode ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

4.

A efetividade da tutela jurisdicional exige diligência ativa da parte exequente na localização do devedor e na condução do feito, sob pena de perda do direito material pela inércia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC/2015, arts. 240, § 1º; 485, IV; 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1546500/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.05.2021, DJe 27.05.2021; TJ-SP, Apelação Cível 0012912-05.2004.8.26.0482, Rel. Des. Hélio Marquez de Farias, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2022; TJ-SP, APL 0042038-75.2010.8.26.0002, Rel. Des. Afonso Bráz, 23ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 06.03.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e declarar prejudicado
o recurso ante a decretação de ofício da prescrição, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que extinguiu o feito com base no art. 487, IV, do CPC, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
ARNÓBIO RIBEIRO DE NOVAES e ANDRÉ SANTOS MONTEIRO
.

Na petição inicial (ID 25898075), o exequente alegou a inadimplência do executado quanto às obrigações assumidas em contrato de locação de imóvel firmado entre as partes, pleiteando, assim, o adimplemento das parcelas em aberto e dos valores referentes à taxa condominial e IPTU.

Após várias tentativas de citar a parte requerida, o juízo de piso declarou entendeu que, após de quase vinte anos de trâmite da demanda, restou ausente um dos pressupostos processuais (citação válida da parte ré), o que impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, IV, do CPC.

Inconformado, o demandante interpôs o presente recurso de apelação (ID 25898111) aduzindo, em síntese, que promoveu diversas diligências para localização dos executados, como indicação de vários endereços, realização de tentativas de citação pessoal e por oficial de justiça, requisições de bloqueio judicial (Bacenjud), e pedido de citação por edital após exaurimento das tentativas anteriores.

Dessa forma, requereu o provimento do recurso para que seja cassada a sentença combatida e que a ação tenha o devido prosseguimento.

Sem contrarrazões por não ter sido realizada a triangulação processual.

Coube-me a relatoria do feito após regular redistribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o argumento da ausência de um dos pressupostos processuais (art. 485, IV, do CPC).

Nota-se, no caso em tela, que há necessidade de reconhecer a incidência da prescrição da pretensão do apelante.

Para tanto, algumas observações merecem ser realizadas.

O título executivo apresentado se trata de contrato de locação de imóvel fixo que, conforme dispõe o art. 206, § 5º, I, do Código Civil Brasileiro, possui prazo prescricional de cinco anos por se tratar de instrumento particular. Vejamos o que dispõe o referido artigo:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Em análise aos autos, constato que a cobrança decorre desde fevereiro de 2005, data de ajuizamento da ação.

De fato, o ajuizamento da demanda se deu dentro do prazo escorreito, porém o presente caso se caracteriza por certas peculiaridades.

O despacho inaugural que determinou a citação da parte ré/apelada foi exarado em março de 2005, porém sem sucesso, consoante se constata das certidões de cumprimento do mandado pelos oficiais de justiça. Após nova tentativa, foi efetuada a citação somente de um réu (Arnóbio Ribeiro de Noves) em junho de 2005.

Em seguida, houve várias outras tentativas de citação do outro demandado e penhora de valores do réu citado, porém todas restaram infrutíferas.

Após as tentativas, os autos restaram sem movimentação por anos, o que levou o juízo de origem a determinar a manifestação do exequente para que apresentasse manifestação acerca do prosseguimento do feito, conforme decisão de ID 25898092.

Em nova manifestação, o exequente requereu a busca via sistemas judiciais. Em análise ao pleito, o juízo
a quo
determinou que o autor se manifestasse acerca da possibilidade de a pretensão estar prescrita.

Em manifestação (ID 25898094), o exequente sustentou pela não incidência da prescrição.

Em seguida, o juízo sentenciou o feito com fulcro no art. 485, IV, do CPC, nos termos da decisão de ID 25898109.

Dessa forma, constata-se que a demanda foi ajuizada em fevereiro de 2005 e que o juízo primevo extinguiu o feito em fevereiro de 2025,
vinte anos após a propositura da demanda
, sem que tenha sido sequer efetivada a citação da totalidade da parte ré, ora apelada.

No que tange ao réu citado, a citação ocorreu em junho de 2005, conforme certidão do Oficial de Justiça de ID 25898079, pg. 2. Após, a exequente requereu o arresto dos bens do devedor. Quase oito anos após a citação do réu citado, foi efetuado o bloqueio do montante de R$ 202,63. Valor aquém do executado (R$ 4.121,38)

Assim, percebe-se um grande lapso temporal entre a propositura da demanda (fevereiro de 2005), citação de um dos réus (junho de 2005) e o julgamento do feito (fevereiro de 2025).

Com efeito, o apelante se manteve inerte por diversas vezes na demanda, tanto que os autos restaram paralisados por vários anos sem que houvesse qualquer tipo de manifestação do recorrente, vindo o juízo
a quo
extinguir o feito em razão do longo lapso temporal sem efetivo sucesso na citação da parte executada.

Atento que a sentença foi prolatada em fevereiro de 2025,
vinte anos após o ajuizamento da ação
e a citação de um dos réus não havia sequer ocorrido por culpa do apelante, que deixou que os autos restassem paralisados por grandes lapsos temporais sem realizar qualquer medida efetiva a fim de impulsionar o feito.

Dessa maneira, é evidente a incidência da prescrição quinquenal no presente caso, haja vista que não houve a interrupção do prazo prescricional.

Nesse sentido, colaciono os julgados abaixo:

AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. PRESCRIÇÃO. Prazo quinquenal . Inteligência do artigo 206, § 5ª, inciso I, do Código de Processo Civil/73. Não interrupção da fluência do prazo. Desídia do exequente em promover a citação da parte contrária. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - APL: 00420387520108260002 SP 0042038-75.2010.8.26 .0002, Relator.: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 06/03/2017, 23ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de execução de título extrajudicial. Contrato de Abertura de Crédito Fixo. Sentença que julgou extinto o processo em razão da prescrição intercorrente . Inconformismo do exequente. Inadmissibilidade. Prescrição intercorrente. Ocorrência . Julgamento do IAC nº 001 do STJ (REsp nº 1.604.412/SC). Desnecessidade de intimação pessoal do exequente, por se tratar a prescrição de instituto de direito material, que não se confunde com o abandono da causa . Inteligência do art. 202, parágrafo único do Código Civil. Termo inicial do prazo prescricional desde um ano depois da suspensão indefinida do processo. Aplicação analógica do art . 40, § 2º, da Lei 6.830/1980, sob a égide do CPC/73. Inaplicabilidade do art. 1 .056 do novo CPC, uma vez que iniciado o prazo prescricional sob a vigência do anterior ordenamento. Prazo quinquenal verificado no caso concreto. Inteligência da Súmula nº 150 do STF. Sentença mantida . Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 00129120520048260482 Presidente Prudente, Relator.: Hélio Marquez de Farias, Data de Julgamento: 29/10/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

Destarte, em que pese o ajuizamento da ação dentro do prazo primeiramente estabelecido, não pode a demanda restar sem movimentação por tanto tempo e sem qualquer efeito prático, visto que não houve a citação de um dos réus por vinte anos e a citação do outro executado ocorreu há vinte anos.

A fim de evitar a prescrição, a parte apelante poderia ter dado seguimento na demanda e promovido ou requerido várias diligências, estas a fim de efetivar a citação do apelado, porém não demonstrou interesse na resolução da lide.

Em tais casos, não se pode atribuir a culpa na demora do andamento somente ao poder judiciário, haja vista que, conforme anteriormente demonstrado, a parte interessada, por diversas vezes, não deu seguimento ao feito a fim de se obter a devida prestação jurisdicional e, assim, obter o pagamento do débito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." ( AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021)

Ressalto que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Dessa forma, considerando que entre a propositura da ação e a extinção do feito decorreu lapso temporal de mais de vinte anos, é induvidoso que a pretensão foi atingida pela prescrição, de maneira que
a sentença de origem deve ser mantida.

Acrescento que é ônus do autor da demanda promover os atos necessários ao andamento do feito, em especial do que diz respeito a localização do réu para fim de citação.

Lembro que a ação de execução tem como escopo a expropriação de bens bens do devedor, de maneira que se o executado não foi citado e bens não foram arrestados, a parte deixa de possuir interesse processual. Aliás, os processos precisam ter um fim, eis que não podem ser eternos em nome da segurança jurídica, efetividade e celeridade, além da dignidade da pessoal humana.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
voto no sentido de

DECLARAR PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DECRETAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA PARTE APELANTE
, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025